Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 78675436, o SINDIRETA solicitou a habilitação dos sucessores do substituído WANDERLEY LUIS GOMES em virtude do seu falecimento. No entanto, juntou procurações outorgadas pelo Espólio daquele servidor (ID: 78675438 – págs. 5, 7, 9, 11, 13 e 15). O Código de Processo Civil, em seu art. 110, disciplina que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (...).” Nesse contexto, determino que o SINDIRETA esclareça se pretende a sucessão processual do servidor falecido: pelo seu espólio, devendo juntar aos autos documento que comprove a nomeação do(a) inventariante; ou se deseja que o processo siga em relação aos sucessores do substituído WANDERLEY LUIS GOMES, nesse caso, deverá juntar a procuração outorgada por todos os sucessores, em nome próprio e não em nome do espólio. Outrossim, quanto ao crédito a ser partilhado entre os sucessores, consta da Escritura Pública de Sobrepartilha, no item 6.1.4, “crédito relativo a Requisição de Pequeno Valor – RPV 0025113-91.2017.8.07.0000 (2017.00.2.004032-6), expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, oriundo do processo no 07071337620168070016 do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no valor de R$ 21.761,08 (vinte e um mil e setecentos e sessenta e um reais e oito centavos), apurado em audiência de pagamento realizada em 31/10/2018, conforme fls. 30/31 do ID 13375890, tudo de acordo com Certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, em 17/01/2020, assinada por Laydiane de Castro Pereira, Coordenadora de Precatórios” (ID: 78675438 - págs. 16-22). Ocorre que a RPV expedida em favor do substituído WANDERLEY LUIS GOMES, é oriunda da Execução n. 2007.00.2.009102-5 (ID: 10720814 – pág. 4), que tramita neste Conselho Especial, e não guarda qualquer relação com o Processo n. 07071337620168070016, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Dessa forma, considerando que as requisição de pequeno valor atualmente tramitam perante o juízo da execução, determino que a Secretaria deste Conselho Especial esclareça se a RPV n. 0025113-91.2017.8.07.0000 é oriunda da presente execução e, em caso afirmativo, se os valores depositados em favor do substituído WANDERLEY LUIS GOMES (ID: 19784238 – pág. 22) encontram-se disponíveis para levantamento. Intimem-se o SINDIRETA e o Distrito Federal para se manifestarem acerca de eventual quitação do crédito, tendo que em vista que, em 14/6/2018, o Distrito Federal realizou depósito judicial em favor do substituído WANDERLEY LUIS GOMES (ID: 19784238 – pág. 22). Brasília, 19 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR